Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-17.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-17.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO UNILATERALMENTE REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarando nula cobrança de R$ 16.560,59 relativa à recuperação de consumo de energia elétrica e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a cobrança de recuperação de consumo foi realizada conforme procedimento legal exigido; e (ii) se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cobrança de recuperação de consumo sem a realização de perícia técnica certificada pelo órgão metrológico, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, torna inválida a exigência imposta ao consumidor. Ausência de demonstração técnica da irregularidade alegada.

4 - O simples recebimento de cobrança indevida, sem outras consequências como negativação ou corte efetivo do fornecimento, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá parcial provimento para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80001939220228050194, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024; TJ-RS - Apelação Cível: 5006207-96.2023.8.21.0022, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023; TJ-PE - Apelação Cível: 00005757820228173270, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 06/11/2024; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0814441-58.2020 .8.15.0001, Relator.: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8001167-17.2022.8.05.0199, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte Apelada
KADOSHI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02